Tribunal: TJMT
Processo: 1009767-57.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009767-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALMIR VOLPATTO - CPF: 534.055.019-20 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A DO CTN. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 714 DO STJ. SÚMULA 560 DO STJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado, por ausência de demonstração do esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis, bem como determinou a suspensão do processo nos termos do art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n
.
6.830/1980. O recorrente sustentou que as pesquisas patrimoniais realizadas foram suficientes para autorizar a medida constritiva prevista no art. 185-A do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional, especialmente quanto ao esgotamento
prévio das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 185-A do CTN prevê a indisponibilidade de bens como medida excepcional destinada a assegurar a efetividade da execução fiscal quando frustradas as tentativas ordinárias de localização de patrimônio do devedor.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 714 dos recursos repetitivos, estabelece que a decretação da indisponibilidade patrimonial exige a prévia demonstração do esgotamento das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis.

5.
A Súmula 560 do STJ condiciona a adoção da medida excepcional à prévia realização, sem êxito, de constrição sobre ativos financeiros e de diligências perante registros públicos e órgãos de trânsito competentes.

6.
As pesquisas realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, embora tenham resultado na localização de valor irrisório e na inexistência de veículos registrados, não demonstram, por si sós, o exaurimento razoável das diligências exigidas pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

7.
A ausência de comprovação de outras medidas disponíveis para localização de patrimônio impede o reconhecimento do requisito indispensável à decretação da indisponibilidade de bens.

8.
A decisão recorrida observa a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência da Corte estadual, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 714; STJ, Súmula 560; STJ; TJMT, AI n
.
1020368-59.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.08.2025; TJMT, AI n
.
1009596-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo, interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscaln.1008331-28.2024.8.11.0002, que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do executado, por entender não demonstrado o esgotamento das diligências para localização de bens penhoráveis, nos termos do art. 185-A do Código Tributário Nacional e da Súmula n. 560 do Superior Tribunal de Justiça, bem como determinou a suspensão do processo
pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 40, §§1º e 2º, da Lei n. 6.830/80.
(Id
217881209
– autos originários).

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão agravada interpretou de forma equivocada o art. 185-A do CTN e a tese firmada pelo STJ no Tema 714, sustentando que o requisito de esgotamento das diligências não exige exaurimento absoluto de todas as medidas possíveis, mas apenas a realização de diligências razoáveis e proporcionais para localização de bens penhoráveis.

Afirma que, no caso concreto, as tentativas de localização de patrimônio restaram infrutíferas, inexistindo pagamento do débito ou indicação voluntária de bens pelo executado, circunstância que autoriza a adoção da medida excepcional de indisponibilidade patrimonial, a fim de preservar a utilidade da execução fiscal.

Sustenta, ainda, que a aplicação automática da Súmula n. 560 do STJ inviabiliza a efetividade da execução fiscal, pois transforma o requisito legal em obstáculo intransponível, em prejuízo da satisfação do crédito tributário.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso para determinar, desde logo, a decretação da indisponibilidade de bens do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.(Id351429892).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Importante destacar
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em

verificar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens do executado, nos termos do art.
185-A do Código Tributário Nacional, diante da alegada frustração das diligências destinadas à localização de bens penhoráveis.

Do exame dos autos originários,
é possível verificar
que a parte agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n.5441/2024, referente aIPTU, cujo valor alcança R$3.871,71.
(Id
143249862
– autos originários).

No decorrer do trâmite processual, foram realizadas diligências para localização de bens passíveis de constrição, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. As buscas resultaram na localização de apenas R$ 99,93 em conta bancária e na ausência de veículos registrados em nome do executado. Diante desse cenário, o exequente requereu a decretação da indisponibilidade de bens, com fundamento no art. 185-A do Código Tributário Nacional.
(Id
217861336
– autos originários).

Sobreveio decisão que indeferiu o pedido, ao entendimento de que não restou demonstrado o esgotamento das diligências necessárias à localização de bens passíveis de constrição, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no art. 40, §§1º e 2º, da Lei de Execução Fiscal.
(Id
217881209
– autos originários).

Contra essa decisão recorre o agravante sustentando

que o requisito de esgotamento das diligências previsto no art. 185-A do CTN não exige exaurimento absoluto das medidas de pesquisa patrimonial, bastando a realização de diligências razoáveis, inexistindo, no caso concreto, bens
indicados pelo executado ou pagamento do débito que justifique a negativa da medida.
(Id
351429892
).

Sobre a matéria, sabe-se que a indisponibilidade de bens prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional constitui medida excepcional destinada a assegurar a efetividade da execução fiscal quando frustradas as tentativas ordinárias de localização de patrimônio do devedor. Dispõe o referido dispositivo:

Art. 185-A.
Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a ordem judicial
.

A interpretação desse dispositivo foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema n. 714, ocasião em que se firmou o entendimento de que a decretação da indisponibilidade patrimonial exige o prévio esgotamento das diligências voltadas à localização de bens penhoráveis. Na oportunidade, restou assentado que a medida somente pode ser deferida quando observados os seguintes requisitos:

(i) citação do devedor tributário;

(
ii
) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e

(
iii
) a não localização de bens penhoráveis após esgotamento das diligências realizadas pela Fazenda, caracterizado quando houver nos autos (a) pedido de acionamento do Bacen Jud e consequente determinação pelo magistrado e (b) a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado e ao Departamento Nacional ou Estadual de Trânsito - DENATRAN ou DETRAN.

Em igual direção, a Súmula n. 560 do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:

A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do
CTN,
pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran. (
Súmula
560,
Primeira Seção
,
j.
9
.
12
.
2015)
.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça igualmente orienta-se no sentido de que a indisponibilidade prevista no art. 185-A do CTN possui caráter subsidiário e excepcional, somente sendo admissível após a demonstração concreta do esgotamento das medidas ordinárias destinadas à localização de patrimônio passível de constrição.
Confira-se:

(...)
3. O art. 185-A do CTN condiciona a indisponibilidade de bens ao não pagamento, à não indicação de bens à
penhora e ao insucesso na localização de bens penhoráveis após o esgotamento das diligências disponíveis.

4. O STJ, no Tema n. 714 e na Súmula n. 560, firmou que a medida excepcional só é cabível após tentativas infrutíferas de constrição sobre ativos financeiros e expedição de ofícios a registros públicos e órgãos de trânsito.
(...). (TJMT
1020368-59.2025.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 27.8.2025).

(...) 3. O art. 185-A do CTN autoriza a decretação de indisponibilidade de bens quando o executado, devidamente citado, não efetua o pagamento nem apresenta bens à penhora e não são localizados bens penhoráveis.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 714, consolidou entendimento de que a medida exige o esgotamento razoável das diligências de busca patrimonial, mediante utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis e expedição de ofícios aos órgãos competentes. (...). (TJMT 1009596-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.5.2026).

No caso concreto, não se constata o preenchimento desse requisito.

Isso porque, embora
a parte executada tenha sido cita
da e
tenham sido realizadas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, as diligências empreendidas mostraram-se
limitadas, não havendo demonstração de que foram adotadas as medidas disponíveis para localização de bens passíveis de penhora.

Conforme se extrai dos autos
originários
, a pesquisa via SISBAJUD resultou na localização da quantia de apenas R$ 99,93, enquanto a consulta realizada por intermédio do RENAJUD não identificou veículos registrados em nome da executada.

Todavia, tais providências, por si sós, não são suficientes para caracterizar o exaurimento
razoável
das diligências exigido pelo art. 185-A do CTN, sobretudo à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 714 e da Súmula n. 560.

Nesse contexto, ausente a demonstração do esgotamento das diligências necessárias à localização de bens penhoráveis, revela-se inviável, neste momento processual, a decretação da indisponibilidade patrimonial prevista no art. 185-A do Código Tributário Nacional.

Dessa forma, a decisão recorrida encontra-se em consonância com a legislação de regência e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026